Tribunal: TJDFT
Processo: 0717266-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de entorpecentes “Mula”. Paciente primária, com bons antecedentes e residência fixa. Responsável por filho menor de 6 anos de idade.
Se o crime imputado à acusada – tráfico de entorpecentes na condição de “mula” – não envolve violência ou grave ameaça a pessoa e a paciente é primária, com bons antecedentes e residência fixa, além de responsável pelo filho de 9 meses de idade, não se justifica a prisão preventiva, podendo ser substituída por prisão domiciliar. Ordem concedida.